Tribunal: TJES
Processo: 5002231-13.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002231-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO ALVES PORTO
COATOR: Primeira Vara Criminal de Vitória
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PERMANECENDO FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. LEGITIMIDADE DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DENEGADA A ORDEM

1. O paciente não foi localizado para responder a ação penal, tendo sido citado por edital, o que legitima a decisão do Magistrado, em suspender o curso prescricional, com a decretação da prisão preventiva, para garantia da aplicação lei penal. Precedente do STJ.

2. O paciente permaneceu foragido por mais de 04 (quatro) anos, demonstrando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que configura elemento concreto capaz de justificar a custódia cautelar. Precedente do STJ.

3. A prisão também se justifica, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, além de indícios de autoria e materialidade, pois se trata de processo de competência do Tribunal de Júri, onde o paciente foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado, como sendo um dos líderes da organização criminosa, instalada para ceifar a vida da vítima. Precedente do STJ.

4. Estando corretamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva, com base na necessidade de ser garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, já que os motivos da custódia cautelar ainda persistem. Precedente do TJES.

5. A situação processual do paciente é diferente daquela vivenciada pelos outros acusados, eis que permaneceu foragido por longo tempo, furtando-se à aplicação da lei penal, além dos autos terem sido desmembrados, de modo que inexiste qualquer semelhança que permita a sua soltura.

6. Inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois presentes os requisitos legais da custódia cautelar. Precedente do STJ.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002231-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO ALVES PORTO

COATOR: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228, DIEGO BERGAMIM FERNANDES - ES29686

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente FÁBIO ALVES PORTO, em face de suposto ato coator praticado pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES, uma vez que pronunciado e preso preventivamente, em 04 de junho de 2022, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2°, I e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP).

O impetrante alega, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, por ato praticado pelo Magistrado, consubstanciado na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, sem fundamento legal. Aduz, ainda, que o fato ocorreu no ano de 2003, inexistindo contemporaneidade para decretação da custódia cautelar. Por fim, requer a aplicação de medidas alternativas, diversas da prisão.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4507655) que, no dia 23 de julho de 2003, no bairro Santo Antônio, em Vitória-ES, os corréus WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA e CARLOS ALBERTO AQUINO, a mando dos acusados FÁBIO ALVES PORTO e JOSÉ MANOEL CANELLAS PORTO FILHO, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima PAULO JORGE DOS SANTOS FERREIRA, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo cadavérico, e que foram a causa eficiente de sua morte.

Discorre, ainda, a peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo torpe e por meio de emboscada, de forma que impossibilitou a defesa da vítima.

No caso, não vejo motivo para concessão da ordem.

Isto porque, o paciente não foi localizado para responder a ação penal, cuja denúncia foi recebida em 03/07/2015, tendo sido citado por edital, o que legitima a decisão (id 450764) do Magistrado, proferida em 15/12/2017, em suspender o curso prescricional, com a decretação da prisão preventiva, para garantia da aplicação lei penal. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 2.
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, dada a revelia do acusado e a não constituição de advogado, ensejando, assim, a aplicação do art. 366 do CPP, com a produção antecipada da prova, a suspensão da prescrição, além da medida constritiva.
A efetivação do mandado prisional tão somente 11 anos após a decretação da custódia reforça a necessidade e o acerto da medida constritiva, assegurando, além da já mencionada escorreita aplicação da lei penal, a responsabilização criminal do agente. (...)” (grifo nosso)

(RHC n. 110.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019.)

Ademais, o processo matriz foi desmembrado para o paciente, já que permaneceu foragido por mais de 04 (quatro) anos, até porque possuía outros mandados de prisão em aberto (id 4510645), sendo preso somente em 04 de junho de 2022, demonstrando a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o que configura elemento concreto capaz de justificar a custódia cautelar, conforme posicionamento do STJ:

“(...) 3.
Nos presentes autos, verifica-se que o agravante não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão, permanecendo na condição de foragido desde 2020, o que, inclusive, ensejou sua citação por edital, elemento a demonstrar nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Destaco, ainda, que se trata de processo de competência do Tribunal de Júri, onde o paciente foi pronunciado, por homicídio duplamente qualificado, como sendo um dos líderes da organização criminosa, instalada para ceifar a vida da vítima, pois esta era devedora de certa quantia em dinheiro, o que revela a gravidade concreta do delito, além de indícios de autoria e materialidade, a permitir a manutenção de sua prisão, para garantia da ordem pública, consoante entendimento já perfilhado pelo STJ:

“(...) IV -
Convém registrar ainda que a prisão cautelar se deu com fundamentação adequada, com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista o modus operandi e o perigo concreto dos fatos supostamente praticados, mormente, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio
, em tese, praticado com tiro na nuca, à queima roupa, após emboscada, sem descurar a destruição dos aparelhos celulares para atrapalhar as investigações. Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela d. Defesa nestes autos.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 677.869/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Em relação a alegação de ausência de contemporaneidade, pois o fato ocorreu em 23 de julho de 2003, relembro que o STF, já decidiu, que a contemporaneidade diz respeito aos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e não ao momento da prática do crime, não sendo importante se foi praticado há muito tempo. (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em sessão virtual de 11/12/2020 a 18/12/2020, DJe 11/2/2021).

Deste modo, estando corretamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva, com base na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, já que os motivos da custódia cautelar ainda persistem.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...)
1) Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal, se afigurando correta a avaliação sobre a manutenção de sua segregação cautelar feita pela Autoridade Coatora, que reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando legítima a manutenção da prisão preventiva.

2) A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva. Aliás, a tese de ausência de contemporaneidade não encontra respaldo até porque o paciente ficou um tempo foragido durante esse tempo, o que afasta a plausibilidade jurídica do direito tido como violado.

3) Ordem Denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Ressalto, ainda, que a situação processual do paciente é diferente daquela vivenciada pelos outros acusados, eis que permaneceu foragido por longo tempo, furtando-se à aplicação da lei penal, além dos autos terem sido desmembrados, de modo que inexiste qualquer semelhança que permita a sua soltura.

Por fim, inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois presentes os requisitos legais da custódia cautelar, conforme posicionamento do STJ, exarado no Agravo Regimental no RHC nº 181.742/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4686155),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)